Tribunal: TJSP
Processo: 1025456-21.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Obrigação de fazer. Internação parra tratamento de Doença de Machado-Joseph e Doença de Parkinson. Remessa para reexame necessário. Descabimento. Valor da causa inferior a 100 salários-mínimos. Vigência que se dá ao artigo 496, § 3o, II e III do Código de Processo Civil. Reexame necessário a que se nega seguimento.

Obrigação de fazer. Internação parra tratamento de Doença de Machado-Joseph e

Ementa:
Obrigação de fazer. Internação parra tratamento de Doença de Machado-Joseph e Doença de Parkinson. Remessa para reexame necessário. Descabimento. Valor da causa inferior a 100 salários-mínimos. Vigência que se dá ao artigo 496, § 3o, II e III do Código de Processo Civil. Reexame necessário a que se nega seguimento.

Obrigação de fazer. Internação parra tratamento de Doença de Machado-Joseph e Doença de Parkinson. Direito à saúde garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal. Dever dos componentes do Estado Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito, aqui como obrigação solidária do Município de São José do Rio Preto e do Estado de São Paulo. Recurso desprovido.